Tribunal: TJSP
Processo: 2228548-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO – Decisão que deferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter extratos parte executada, nos últimos seis meses – Adotada a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às informações sobre os bens de devedores aos "extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e

Ementa:
PROCESSO – Decisão que deferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter extratos parte executada, nos últimos seis meses – Adotada a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às informações sobre os bens de devedores aos "extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos", como prevê o inciso III, do art. 17, do Regulamento do Bacen Jud 2.0, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973 – Manutenção da r. decisão – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228548-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante JOSÉ
RENATO DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO S/AO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o relator que declara. Acórdão com o 2o julgador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBELLO
PINHO, vencedor, LUIS CARLOS DE BARROS, vencido, ROBERTO MAIA
(Presidente).
São Paulo, 29 de junho de 2020.
Rebello Pinho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 36178
Agravo de Instrumento no 2228548-56.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
Agravante: José Renato dos Santos
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Daniel Rufino
PROCESSO
Decisão que deferiu o pedido de uso do
Bacenjud para obter extratos parte executada, nos últimos seis
meses
Adotada a orientação de que é admissível o
deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às
informações sobre os bens de devedores aos “extratos,
consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de
investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e
outros ativos”, como prevê o inciso III, do art. 17, do
Regulamento do Bacen Jud 2.0, como forma de subsidiar a
penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por
se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854,
do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do
CPC/1973 Manutenção da r. decisão Revogação do efeito
suspensivo concedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Adota-se o relatório do voto do Exmo. Des. Relator
Sorteado :
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu
parcialmente o pedido formulado à fl. 563 dos autos de origem, para que fossem
solicitados via Bacenjud os extratos bancários dos executados dos últimos seis
meses (fl. 19).
Sustenta o recorrente que a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi
promovida pelo recorrido e que foram opostos os competentes Embargos.
Alega que no curso da demanda, o agravado requereu a apresentação dos extratos
bancários do ora recorrente.
Entende que o deferimento do pedido viola o princípio da isonomia entre as
partes, além do princípio da inviolabilidade, presentes nos artigos 9o, 10 e 139, I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, inciso XII da Constituição Federal.
Argumenta que o MM. Juiz “a quo” deveria ter determinado a intimação do
recorrido para apresentar manifestação, antes de proferir qualquer decisão, sob
pena de violação aos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.
Ressalta ainda que a garantia inserida na Constituição Federal se enquadra na
quebra de sigilo bancário, invadindo a privacidade e intimidade do recorrente,
ante a informação de toda sua movimentação financeira e só deve ser concedida
mediante argumentação convincente, que não ocorreu nos autos.
O ora agravante também requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
alegando que não possui meios para arcar com as taxas judiciárias sem que tal
resulte em prejuízo para seu sustento. De forma alternativa, pretende o
deferimento do recolhimento da taxa judiciária, nos termos do artigo 5o, IV da Lei
Estadual no 11.608/2003.
Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, com o afastamento da
determinação de apresentação dos extratos bancários.
O recurso foi processado com as formalidades legais, com efeito suspensivo (fl.
22).”
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução por quantia certa
promovida pelo Banco Bradesco S/A contra José Renato dos Santos e Daniel Rufino.
A agravante formulou pedido de obtenção e extratos
bancários de todas as contas do devedores desde a constituição do crédito (26.11.2012)
até os dias de hoje (fls. 563 dos autos originais).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada proferida
nos seguintes termos:
“Vistos.
Defiro parcialmente o pedido reto, para que sejam solicitados via
Bacenjud os extratos bancários dos executados dos últimos seis meses,
ao menos por ora.
Providencie a Serventia.
Fls. 558/560: Ciência ao exequente. Manifeste-se se já houve penhora
no rosto daqueles autos.
Int.”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão agravada, para torná-la insubsistente.
2.1. Como a r. decisão agravada não analisou a questão da
justiça gratuita, concede-se a gratuidade somente no âmbito do presente recurso.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não
lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do presente agravo de instrumento pelas razões
a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Adota-se a orientação de que é admissível o
deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às informações sobre os bens de
devedores aos “extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de
investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos”, como
prevê o inciso III, do art. 17, do Regulamento do Bacen Jud 2.0, como forma de
subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de
medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência
no art. 665-A, do CPC/1973.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira aplicação
à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo: “AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A
ÓRGÃOS PÚBLICOS BUSCA DE EXTRATOS BANCÁRIOS CABIMENTO
- Agravante exequente que pretende a exibição das notas fiscais para aferir a
veracidade do balanço e faturamento das executadas - Dever de colaboração com o
Poder Judiciário e incidência do princípio da cooperação - Parte credora que não
alcançará o desiderato sem a intervenção do Poder Judiciário - Exequente que já
tentou diversos outros meios de localização de bens, porém sem êxito - Arts. 139,
II, 378 e 380, I do CPC/2015 - Regulamento do Bacenjud 2.0 que permite a
requisição de informações sobre "extratos, consolidados ou específicos, de contas-
correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e
outros ativos" (art. 17, III do Regulamento do Bacenjud 2.0, vigente desde
22/01/2018) - Considerando a necessidade e a utilidade da medida, impõe-se o
deferimento do pedido RECURSO PROVIDO” (TJ/SP - 23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2049582-08.2018.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Shimura,
j. 07/05/2018, o destaque não consta do original); (b) do Eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SNETENÇA.
OBTENÇÃO
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. Não
obstante o sigilo de operações fiscais e bancárias, o Superior Tribunal de Justiça
considera possível a utilização do sistema Bacenjud, em atenção ao princípio da
efetividade processual, com vistas a simplificar a busca de bens aptos a satisfazer a
execução. Possibilidade de obtenção dos extratos bancários embasada no artigo 17,
III, do Regulamento do Bacenjud. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
UNÂNIME” (TJ/RS 11a Câmara Cível, Agravo de Instrumento 70081647885, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 27-11-2019, o destaque não consta
do original); e (c) “EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - OBTENÇÃO DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS
PELO
SISTEMA
BACENJUD
-
MEDIDA
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE O fornecimento de extratos bancários das
contas dos executados, por período, pode ser obtido através do sistema BacenJud,
especialmente quando a execução fiscal tramita há mais dez anos e não houve êxito
na alienação de bens anteriormente penhorados” (TJ/MG 1a Câmara Cível,
Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.01.016675-5/002, rel. Des. Alberto Vilas Boas, j.
12/03/2013, o destaque não consta do original).
4.2. Aplicando à espécie as premissas supra, de rigor, o
deferimento do pedido da parte credora agravada de pesquisa pela sistema Bacen Jud
2.0 com disponibilização dos extratos bancários das contas pertencentes à parte
devedora agravada, como estabelecido no inciso III, do art. 17, do Regulamento do
Bacen Jud 2.0, impondo-se, em consequência a manutenção da r. decisão agravada.
5. Em consequência, o recurso deve ser desprovido, com
revogação do efeito suspensivo concedido.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42702
Agravo de Instrumento no 2228548-56.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: José Renato dos Santos
Agravado: Banco Bradesco S/ao
Interessado: Daniel Rufino
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Inicialmente consigne-se que a r. decisão
agravada não analisou a questão da justiça gratuita. Por isso,
concede-se a gratuidade somente no âmbito do presente recurso,
com base no artigo 99, § 3°, do CPC, sob pena de supressão de
instância.
No tocante ao mérito, importa dizer que, de
acordo com o artigo 17, III do Regulamento BACENJUD 2.0, o
sistema “permite ao Poder Judiciário requisitar endereços e
relação de agências/contas, limitados aos 3 (três) endereços mais
recentes e a 20 (vinte) pares de agências/contas por instituição
participante, bem como as seguintes informações sobre os ativos
do atingido que estão sob administração e/ou custódia da
instituição: (...) III - extratos, consolidados ou específicos, de
contas correntes/contas de investimento, de contas de poupança
e/ou de investimentos e outros ativos” (fl. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a requisição de extratos bancários da
parte executada é medida excepcional no ordenamento jurídico
pátrio, vez que importa em quebra de sigilo bancário.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que
indeferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter extratos dos
executados Descabido o deferimento do pedido de realização de
pesquisas de extratos bancários em nome do executado por meio
do Sistema Bacenjud, por se tratar de medida desarrazoada e
pouco efetiva para a satisfação do débito e que viola o sigilo
bancário da parte devedora Manutenção da r. decisão agravada
Recurso desprovido” (TJSP 20a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2077559-38.2019.8.26.0000 Rel. Des.
Rebello Pinho J. 02/09/2019).
Diante disso, de fato, não há que se falar em
solicitação de extratos bancários dos executados por meio do
sistema Bacenjud.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para tornar insubsistente a r. decisão agravada.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
11BDC597
6
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
11D3222B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228548-56.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.